Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-90.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Pleito de readequação das penas substitutivas por apenas uma prestação de serviços à comunidade – Afastasmento da prestação pecuniária – Inviável – Pena corporal superior a um ano – Conversão que guarda proporcionalidade com os fatos e o 'quantum' da pena corporal fixada, e em conformidade com a lei penal – Recurso desprovido.